Tribunal: TJSP
Processo: 0012985-46.2003.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTES – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REABILITAÇÃO CONFIRMADA.
PRETENSÃO A EXCLUSÃO DEFINITIVA DE FEITOS ARQUIVADOS NO BANCO DE DADOS PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REGISTROS – ARTIGO 927 DAS NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTES – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REABILITAÇÃO CONFIRMADA.
PRETENSÃO A EXCLUSÃO DEFINITIVA DE FEITOS ARQUIVADOS NO BANCO DE DADOS PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REGISTROS – ARTIGO 927 DAS NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.